Tribunal: TJMT
Processo: 1011668-70.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1011668-70.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DAIANY MENDES GONCALVES - CPF: 052.899.991-59 (ADVOGADO), LUCIANA SANTOS RAMIRO - CPF: 022.152.541-65 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES/MT (IMPETRADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), LUCIANA SANTOS RAMIRO - CPF: 022.152.541-65 (PACIENTE), DAIANY MENDES GONCALVES - CPF: 052.899.991-59 (ADVOGADO), VILSON MENDES DA SILVA - CPF: 961.722.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANY MENDES GONCALVES - CPF: 052.899.991-59 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011668-70.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DAIANY MENDES GONCALVES

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – NEGATIVA DE AUTORIA – ANÁLISE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO DE PRISÃO – INOCORRÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA ­— EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA –, APROXIMADAMENTE, 12 KG (DOZE QUILOS) DE COCAÍNA – REITERAÇÃO DELITIVA DA AGENTE – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE SE COMPATIBILIZA COM A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A princípio, a alegação que a paciente não cometeu o crime, não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando houver necessidade de valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferente sentido.

A gravidade concreta da conduta, exposta na expressiva quantidade de droga apreendida – aproximamente 12kg de cocaína –, alinhada à reiteração delitiva da paciente, constitui argumento idôneo que justifica a segregação cautelar.

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

“A prisão provisória é legítima e compatível com a presunção de inocência quando advém de decisão suficientemente motivada. Precedentes.”
(STJ, RHC 61.163/SP).

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011668-70.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DAIANY MENDES GONCALVES

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Luciana Santos Ramiro,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Cáceres, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) em 22-5-2020, foi presa, em flagrante delito, por supostamente ter cometido o crime de tráfico de drogas; 2) o entorpecente era transportado por seu convivente, que foi preso na mesma ocasião, e não sabia da existência da droga; 3) “
n
ão merece permanecer privada de sua liberdade, uma vez que inexiste condenações na prática criminosa, é uma pessoa trabalhadora e tem residência fixa, onde a partir do momento de sua liberdade pode receber notificações para responder ao processo. Além do mais, a paciente não tem intenção de se furtar da Justiça, e compromete-se a comparecer a todos os atos necessários
” (sic); 4) nada indica que sua liberdade compromete a ordem pública, a instrução processual ou a aplicação da lei penal; 5) deve ser respeitada a presunção de inocência (id. 44726465).

A liminar foi indeferida (Id.
44942483), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 46075456).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 47344476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011668-70.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que a paciente foi presa, em flagrante delito, junto com Vilson Mendes da Silva, transportando
11,965kg (onze quilos e novecentos e sessenta e cinco gramas) de cocaína
, escondidos no veículo que o casal utilizava.

De proêmio, registro que, em sede de
habeas corpus,
não cabe analisar a alegação de que a paciente não cometeu o crime, pois desconhecia a existência da droga, vez que é inviável o exame aprofundado de fatos e provas.

Nesse sentido:

[...] A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal.[...]
(STJ, AgRg no HC 551.144/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

[...] A tese de que não há prova suficiente de autoria em relação ao paciente consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no HC 554.760/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

No caso
sub examine
, a prisão preventiva mostrou-se necessária para resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, exposta na considerável quantidade de droga apreendida –
quase 12 (doze) quilos de cocaína
.

Além disso, a paciente reitera no cometimento de crimes, como destaca este trecho da decisão objurgada:

[...]
Analisando os autos, verifico que a prisão da indiciada Luciana Santos Ramiro deve ser mantida, conforme bem saliento pelo Parquet.

Pois bem, trata-se de acusada com aparente contumácia delitiva, conforme salientado na decisão anterior, vez que esta possui anotações criminais, estando em trâmite em seu desfavor processo criminal junto a Comarca de Água Boa/MT os autos de n° 3062-41.2019.811.0021 – Cód. 102094, pela suposta prática do crime de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, processo este que responde também o corréu, demonstrando ainda que precariamente reiteração delitiva quanto a indiciada, situação esta que afeta a ordem pública. [...]
(Id. 44726470).

A gravidade diferenciada da conduta, alinhada à renitência criminosa da agente, justifica a segregação cautelar:

[...] No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do paciente, evidenciadas pela natureza e quantidade de drogas apreendidas - 8,83 kg de cocaína - bem como pelas circunstâncias do delito, ante à apreensão de objetos comumente utilizados no preparo e disseminação de entorpecentes. Tais elementos, somados ao risco de reiteração delitiva, considerando o fato de o paciente possuir outros registros criminais, sendo, inclusive, reincidente, demonstram a necessidade de manutenção custódia cautelar para garantia da ordem pública. [...]
(STJ, HC 577.937/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

[...] Na espécie, a custódia cautelar do paciente está fundamentada, em primeiro lugar, na real gravidade da conduta imputada a ele, decorrente do fato de ter sido preso em flagrante tendo em depósito, junto aos demais corréus, 400 porções de crack, com massa de 84g (oitenta e quatro gramas), e 3,200kg (três quilogramas e duzentos gramas) de cocaína, motivação capaz de justificar a imposição do cárcere para garantia da ordem pública, ante a expressiva quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas. Precedentes.

Soma-se a isso o fato de ter sido consignado que o acusado, embora tecnicamente primário, possui em andamento procedimento para apuração de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, sendo registrado que o agente teria completado a maioridade pouco tempo antes do decreto prisional

Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes. [...]
(STJ, HC 548.020/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Não é demais ressaltar que, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De tal sorte, não há se falar em carência de fundamentação idônea do decreto de prisão.

Além disso, predicados pessoais favoráveis, por si só, não

interferem na ordem de prisão:

[...] A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. [...]
(STF, HC 154394 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018).

[...] A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. [...]
(STJ, HC 494.202/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 14/10/2019).

Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

[...] No caso, foi ressaltado que o Recorrente, mesmo cientificado das medidas protetivas de urgência impostas, insistiu em "perseguir, humilhar e ameaçar a vitima".

Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011. [...]
(STJ, RHC 117.304/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019).

Por fim, esclareço que, quando devidamente motivada, a prisão preventiva se compatibiliza com a presunção de inocência, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] Assim, a prisão provisória se mostra legítima e compatível com a presunção de inocência somente se adotada, em caráter excepcional, mediante decisão suficientemente motivada. [...]
(STJ, HC 415.915/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017).

[...] A prisão provisória é legítima e compatível com a presunção de inocência quando advém de decisão suficientemente motivada. Precedentes. [...]
(STJ, RHC 61.163/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 28/03/2016).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020